Tribunal: TJPA
Processo: 0805069-86.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805069-86.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA ESTRANHA E PREJUDICADA. EXAME DESNECESSÁRIO. REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. INADEQUADA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, de modo que o fenômeno da omissão importa em erro formal, e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2. Os embargos se reportam a saneamento de omissões, a cujo título a embargante suscita efeitos infringentes, para deferir seu pedido de tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo aos embargos do devedor, apresentados na origem.

3. O precedente do STJ suscitado contempla matéria estranha à discussão dos autos recursais; e o exame da garantia da execução restou prejudicado, por haver perdido a utilidade e necessidade, consoante explanado no acórdão;

4. Ausente o vício apontado, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 20ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/07/2020 a 27/07/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 2810727), opostos por
TELEFÔNICA BRASIL SA.
, contra o
acórdão
de Id. 2769992, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto em face da decisão
interlocutória, proferida nos autos da ação de execução fiscal (Id. 4627053 dos autos principais), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal propostos pelo ora embargante – processo nº 0828194.53.2018.814.0301.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgado
, aduzindo que deixou de se pronunciar acerca do precedente apontado no recurso, como também quanto à existência de garantia integral da execução por meio de seguro-garantia
, o que converge para a ilegalidade da decisão agravada. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, com a concessão da tutela antecipada recursal requerida.

Contrarrazões no Id. 3258282, infirmando a tese recursal e pugnando pelo não acolhimento do recurso por ausência de vício formal no acórdão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos dos embargos se reportam a saneamento de omissão, a cujo título o embargante suscita efeitos infringentes, para deferir seu pedido de tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo aos embargos do devedor
, apresentados na origem.

Em que pese os aclaratórios aludirem a vício formal, a omissão apontada inexiste, haja vista o acórdão haver exaurido todos os pontos de interesse à fundamentação do decidido.

Vide o excerto de interesse do acórdão embargado:

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526, orientando que:

Tema 526/STJ

A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Em regra, portanto, os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo da ação de execução, coadunando o princípio da razoável duração do processo, positivado no inciso LXXVIII do art. 5º da CF. Portanto, a suspensão do processo executivo consiste em fenômeno excepcional, representativo de um plus processual, que reclama condição proporcionalmente adicional.

Pois bem.

O risco de dano grave ou de difícil reparação reclama que a perda experimentada pelo embargante, face os efeitos da execução, seja superior àquela ocasionada ao embargado na mesma situação. Trata-se da ponderação de prejuízos, devendo ser beneficiário da medida jurisdicional aquele potencialmente mais vulnerável aos efeitos ínsitos ao prosseguimento da execução.

A agravante afirma que o risco de dano reside na possibilidade de liquidação das apólices de seguros que garantem a dívida, a ensejar a correspondente perda patrimonial.

Ao exame dos fundamentos da agravante, observo ressentirem-se de elementos específicos que caracterizem o perigo de dano que o prosseguimento da execução poderia provocar. Isto porque a liquidação das apólices de seguros é corolário ínsito à execução fiscal. Os efeitos regulares da execução não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, o sobrestamento do processo não seria exceção e teria incidência automática, face à mera oposição dos embargos executórios.

Resulta, então, que o prejuízo a ser demonstrado pelo embargante deve, necessariamente, conduzir o executado a perdas que sobejem ou que inovem, diante dos fatos ordinariamente resultantes do feito executivo, o que não se configura na espécie. Nesta hipótese, os potenciais prejuízos são de natureza puramente financeira, sujeitos à recomposição em perdas e danos, caso, ao final, afigurem-se indevidos; o que não os sobreleva à prioridade em relação ao impulso processual executório, eminentemente ativo, máxime em se tratando de débito fiscal.

É neste sentido a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (Curso de processo civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2008. v. 3. p. 461):

(....)

Assim, competia à ora agravante demonstrar, cabalmente, os fatos que lhe acarretariam efetivo e concreto risco de dano grave ou de difícil reparação, em grandeza condizente com a imposição ao credor de guardar por maior tempo pela satisfação de seu crédito.

No mesmo sentido, o STJ e demais Tribunais:

(....)

Nesta toada, impende concluir que, além das prosaicas implicações que a execução alberga em si mesma, e que não justificam a suspensão do feito, não há, na espécie, ônus outro qualquer, imposto à agravante, capaz de ser revertido com o sobrestamento da execução.
Daí porque o risco de prejuízo grave ou irreparável não se afigura na espécie.

Por corolário, considerando que a disposição do §1º do art. 919 do CPC exige a concomitância de ambos os requisitos, uma vez ausente um dos vetores,
reputo prejudicado o exame da probabilidade do direito.

(....)

Resta, portanto, expresso no acórdão embargado que os requisitos fixados pelo STJ para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor são concomitantes e consistem na probabilidade do direito, no risco de dano grave e na garantia da execução; e que o ora embargante não logrou demonstrar o dano, o que já se mostra suficiente à conclusão pelo indeferimento da tutela, restando prejudicado o exame dos demais requisitos.

Os pontos de omissão indicados aludem: à aplicação do precedente do STF no julgamento do
REsp nº 1.033.545/RJ, que preceitua que não é dado à Fazenda Pública levantar previamente o valor da garantia executiva; e à efetiva garantia depositada pelo ora embargante.

Quanto ao primeiro item, importa em matéria estranha à discussão dos autos recursais, vez que não há notícia de pretensão de levantamento de valores pelo embargado; e quanto à segunda arguição, sofreu prejuízo de exame, por haver perdido a utilidade e necessidade, consoante explanado no acórdão.

Assim, acusar o
desisum
de omisso, quando expressamente apreciada a matéria, é medida que dispensa maiores digressões, porquanto contrário à lógica processual, na medida em que a assertiva objetiva mascarar a real pretensão, que tem azo no inconformismo do embargante com a frustração de sua pretensão, em visível inadequação a este momento do processo.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/07/2020